Tribunal: TJDFT
Processo: 0706080-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. RECEBIMENTO A MAIOR: ERRO DA ADMINISTRAÇÃO E SEM INDICATIVO DE MÁ-FÉ DA SERVIDORA PÚBLICA. INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS.TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente em desfavor do Distrito Federal, haja vista a cobrança, por parte do ente federativo, de valores reputados indevidos, pagos a título de conversão da licença prêmio em pecúnia (acertos financeiros de férias). Postula a servidora a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de efetuar descontos a título de reposição ao erário, bem como de restituir os valores indevidamente descontados, além da correção dos cadastros funcionais, a fim de constar como ingresso da requerente na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a data de 04.05.1993 (incorporação de matrícula anterior). Insurge-se contra a sentença de improcedência.
II. Sustenta, em síntese, que não tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque (professora da educação básica); logo, tudo o que recebeu foi na mais estrita boa-fé, de forma que o erro adveio da própria atuação da parte recorrida. Além disso, argumenta que a temática abordada no tema 1009 do STJ não se amolda ao presente caso, em razão da ação ter sido distribuída em 05 de fevereiro de 2021, e os efeitos do julgado terem sido modulados a fixar sua prevalência aos processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acordão (19 de maio de 2021).
III. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se, somente, à anulação do ato administrativo que determinou a restituição de valores recebidos a título de conversão da licença prêmio em pecúnia (acertos financeiros de férias).
IV. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.244.182/PB submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (1a Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
V. Posteriormente, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos (tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasados em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. No entanto, o e. STJ modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021).
VI. No caso concreto, verifica-se que o processo foi distribuído antes de 19.05.2021, a se presumir a boa-fé da requerente ao recebimento dos questionados valores. E ainda que assim não fosse, bem de ver que à míngua de contundente demonstração de má-fé da requerente (servidora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal), é de se reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos a maiores relativos à conversão em pecúnia da “Licença Prêmio por Assiduidade”, tendo em vista que o pagamento (aparentemente a maior) teria decorrido de erro administrativo, e sem clara concorrência da servidora.
VII. Nesse cenário de erro operacional da administração e de inexistência de má-fé da servidora, é de se dar provimento ao recurso da requerente para: a) declarar a inexistência de débitos relativos às quantias supostamente pagas a título de conversão da licença prêmio em pecúnia (acertos financeiros de férias); b) determinar ao Distrito Federal a obrigação de se abster de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes; e c) condenar o Distrito Federal a restituir, na forma simples, as possíveis quantias já descontadas.
VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, nos termos do item “VII” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários (Lei 9.099/1995, artigo 55).